Tribunal: STF
Processo: ARE 1027715
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Vitaliciedade do auxílio-acidente. Acumulação com aposentadoria. Pedido posterior à Lei nº 9.528/97. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. RE nº 687.813/RS-RG. Inaplicabilidade.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que não houve, na origem, a condenação do ora agravante em honorários advocatícios.